Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714837-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEMILSON ALVES DOS SANTOS, EVANDRO SANTOS DA CONCEICAO AGRAVADO: MAGALI DE REZENDE DOS SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o C. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial deu provimento a irresignação da parte recorrente (Agravante) para reconhecer a possibilidade de penhora da remuneração da devedora, contudo, ressalvou que tal constrição remuneratória deve resguardar o mínimo existencial da parte executada, e nestes termos determinou a devolução dos autos a esta Corte de origem para que continue no exame da controvérsia, conforme decisão de id; 22483137. Em sendo assim, considerando o julgamento retro, determino a intimação das partes para que tomem ciência do retorno dos autos. Na mesma oportunidade, determino ainda a intimação da parte Agravada/Executada para que, no mesmo prazo, informe e demonstre documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte Agravante implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora